Tribunal: TJMT
Processo: 0000997-80.2013.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000997-80.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[POSTO PETROVINA LTDA - ME - CNPJ: 05.222.622/0001-88 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ISADORA DO NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 023.883.861-79 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA MELO - CPF: 014.743.441-60 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMISSÃO DE CHEQUE POR SÓCIA – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desincumbindo do ônus probatório de comprovar a fraude por parte da sócia ou simulação do negócio jurídico, não há falar em inexistência de débito, também porque a parte adversa demonstrou a causa debendi vinculada ao cheque.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
POSTO PETROVINA LTDA-ME,
(id. 16904994), contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais n. 997-80.2013.811.0022, (código 42747), proposta pelo apelante em desfavor de Erlan de Oliveira Melo, que julgou improcedente os pedidos da inicial, extinguindo-se com resolução do mérito. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários sucumbenciais, fixados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 85, §2o., do CPC.

Em suas razões, a Apelante explica que o casal de sócios emitia cheques em nome da empresa e depositava em conta própria, ou realizava o desconto dos mesmos pegando o dinheiro em mãos, ou ainda, emitia cheques sem qualquer origem de débito em favor de parentes e amigos próximos, como é o caso do título em questão.

Defende a inexistência de relação jurídica/dívida, afirmando que o título em questão foi emitido pela própria sócio Rosilda, como forma de, posteriormente, retirar para si o valor em questão; portanto, não há falar em empréstimo realizado, já que a sócia vinha usando de meios fraudulentos para emissão de cheques em favor de parentes e amigos. Trata-se, pois, de emissão na modalidade simulação realizada pela sócia com intuito de prejudicar a empresa.

Requer a reforma da sentença, inclusive reconhecendo-se a configuração do dano moral e o dever de indenizar.

Nas contrarrazões (id. 16904997), pelo desprovimento e condenação em litigância de má-fé.

Na decisão de id. 25700463, reconheci a regular representação da pessoa jurídica no momento do instrumento procuratório, quando os mandatários passaram a representar a pessoa jurídica e que atualmente a sua Rosilda Cândida de Melo Chile, representa a pessoa jurídica; assim como, foi recebido o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais n. 997-80.2013.811.0022 (código 42747), proposta pelo apelante em desfavor de Erlan de Oliveira Melo, que julgou improcedente os pedidos da inicial, extinguindo-se com resolução do mérito. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários sucumbenciais, fixados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 85, §2o., do CPC.

Segundo consta da inicial, o Posto Petrovina Ltda., no dia 28 de julho de 2013, tomou conhecimento de que estava sendo protestado na Cidade e Comarca de Pedra-Petra, em face de um cheque no valor de R$ 16.000,00, apresentado por Erlan de Oliveira Melo. Que, segundo informações obtidas por terceiros, o réu seria parente ou pessoa muito próxima aos sócios afastados da empresa

Relata que em dezembro de 2.011 o sócio Alairto Ferreira da Silva, formalizou sociedade de fato com o Sr. Élcio Chile e sua esposa Rosilda Cândida Chile, ambos residentes em Pedra-Petra, sendo que o Sr. Alairto ficaria com 50% das cotas da empresa e o restante pertencia ao casal. Contudo, devido à burocracia, a alteração contratual se deu apenas em 21/11/2012.

Consta ainda que desde novembro de 2011 o Posto Petrovina era administrado pelo casal Elcio Chile e sua eposa Rosilda, isto porque o sócio Alairto estava enfrentando problemas de saúde. Que foram constatadas irregularidades na gestão deles, que resultaram em endividamento sem causa no importe de R$ 236.885,39, cujas saídas não foram justificadas no caixa da empresa.

Após a regular instrução, sobreveio a r. sentença que, a grosso modo, é a seguinte:

“Alega a autora na exordial que o cheque protestado não decorre de nenhum negócio comercial ou jurídico entre as partes que justifique a emissão do título em questão, sendo que a sua emissão se deu na modalidade de simulação provocada pela sócia Rosilda, com o intuito de prejudicar a empresa, retirando para si o valor em questão, tratando-se de dívida inexistente.

Em seu depoimento pessoal em Juízo, o representante da autora e sócio proprietário, Sr. Alairto Ferreira da Silva, ratificou a situação fática descrita na peça inicial.

Por sua vez, o requerido aduziu que nos dias 30 e 31 de maio de 2013, a pedido da sócia da autora, Sra. Rosilda Cândida de Melo Chile, sua tia materna, lhe procurou e solicitou o empréstimo de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), esclarecendo que a empresa estava passando por um momento de dificuldade financeira, necessitando desse valor para efetuar o pagamento de alguns débitos, a fim de evitar a suspensão de fornecimento dos produtos que comercializava, oportunidade emitiu um cheque no valor supra, em nome de José de Melo Filho, seu genitor.

Afirma que em contrapartida a autora emitiu no mesmo ato, um cheque do Banco Itaú com o mesmo valor (R$ 16.000,00), sendo o correntista Posto Petrovina Ltda, assinado pela sócia Rosilda Cândida de Melo Chile.

Alega ainda o demandado que no mesmo dia em que o cheque foi descontado (31/05/2013), a autora promoveu o pagamento de um boleto no valor de R$ 12.907,50 (doze mil, novecentos e sete reais e cinquenta centavos), com o vencimento no dia 31/05/2013, evidenciando que o valor emprestado foi empregado em prol da empresa autora.

Em seu depoimento pessoal em Juízo declarou que o Sr. Elcio e a Sra. Rosilda, ele na qualidade de gerente e ela sócia do Posto Pedrovina, veio até a sua pessoa e solicitou emprestada a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), pois ela tinha um débito do Posto Petrovina para pagar, mas naquele exato momento ela não possuía essa quantia em dinheiro.

Relata que, por possuir o valor solicitado, emprestou o dinheiro e em contrapartida eles pediram o prazo de 20 (vinte) dias, entregando um cheque para o pagamento em nome do Posto Petrovina nominal ao seu nome, após o decurso desse prazo tentou compensar o cheque, mas ele não compensou, e para não perde o dinheiro protestou o cheque na Praça de Rondonópolis-MT.

Pois bem.

Pelo que se observa do Contrato Social da autora juntado às fls. 11/13, datado em 21/11/2012 Rosilda Candida de Melo Chile é sócia proprietária de 50% (cinquenta por cento) do capital da pessoa jurídica Posto Petrovina LTDA, ora autora.

A cláusula sétima do referido estatuto dispõe:

“A administração da sociedade caberá aos sócios ALAIRTO FERREIRA DA SILVA e ROSILDA CANDIDA DE MELO CHILE, com os poderes e atribuições de assinas em conjunto ou isoladamente autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.”

Por outro lado, antes as alegações das partes, restou incontroverso que o Sr. José de Melo Filho, genitor do requerido, emitiu um cheque no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), nominal a Rosilda Candida de Melo Chile, conforme documento de fls. 114.

Pelo extrato acostado às fls. 115, o requerido demonstrou que o cheque emitido em favor de Rosilda foi compensado por ela no dia 31/05/2013.

Do mesmo modo, pelos documentos de fls. 117/127 e o alegado pelas partes, é incontroverso que no dia 31/05/2013 Rosilda Candida de Melo Chile representando a pessoa jurídica Posto Petrovina LTDA, emitiu um cheque no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), nominal a Erlan de Oliveira Melo, transcrito a mão “Bom p/ 22/06/13”, possuindo ela poderes para tanto, pois nesta data era sócia administradora da empresa, bem como este cheque foi apresentado para protesto junto ao 4o Tabelionato de Protesto da Comarca de Rondonópolis no dia 31/07/2013.

Portanto, a controvérsia se restringe a nulidade ou não do título executivo emitido por Rosilda Candida de Melo Chile, representando a autora, Posto Petrovina, na qualidade de sócia administradora, em favor do requerido.

Insta mencionar que todo título de crédito tem negócio jurídico subjacente, ou causa jurídica remota, visto e comprovado na emissão causada por mera liberalidade (doação) ou assunção de dívida alheia (caução).

Possuindo, portanto, como elemento para se caracterizar como título de crédito se existir negócio jurídico de compra e venda ou de prestação de serviços.

Por outro lado, será juridicamente inexistente o título de crédito em destaque se não houver compra e venda ou prestação de serviços como causa jurídica, o que poderá ocorrer pela própria ausência de fato jurídico (simulação), ou pela emissão de duplicata para representar a contraprestação de outro negócio jurídico que não a compra e venda ou prestação de serviço.

De um lado, a autora alega simulação do negócio jurídico provada por sua sócia Rosilda, com o intuito de prejudicar a empresa retirou para si o valor em discussão, incumbindo a si o ônus da prova da nulidade (art. 373, I, CPC).

Já por outro lado, o requerido aduz que a pedido de Rosilda e seu esposo Elcio, como representantes da empresa Autora, emprestou o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), emitindo um cheque em nome do seu genitor, Sr. Jose de Melo Filho, o qual foi compensado por Rosilda no dia 31/05/2013, e no mesmo dia esta efetuou o pagamento de um boleto bancário no valor de R$ 12.904,50 (doze mil, novecentos e quatro reais e cinquenta centavos), onde figura como pagador o Posto Petrovina Ltda (fls. 185).

Assim, verifica-se que as alegações do requerido estão alicerçadas por meio de prova documental, demonstrando aparente legalidade do título executivo, advindo do negócio jurídico (empréstimo) firmado com a empresa autora, possuindo também aparente legalidade, apesar da relação de parentesco do requerido com Rosilda, desincumbindo, assim, do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

Com isso, caberia a parte autora trazer aos autos prova de que dispõe de modo a comprovar a nulidade do negócio jurídico, porém, a autora não se desconstituiu de tal ônus probatório.

Pela narração contida na inicial e pelas provas contidas nos autos, não verifico qualquer a hipótese de nulidade do negócio jurídico naquelas previstas nos artigos 166 e 167, ambos do Código Civil e que autorizam o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, “in verbis”:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.”

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.”

Desse modo, não se incumbindo a autora da prova do fato constitutivo de seu direito, ou seja, comprar a alegada nulidade do negócio jurídico firmado entre a empresa autora, representada pela também sócia administradora Sra. Rosilda Candida de Melo Chile, e o requerido, a presente demanda dever ser julgada improcedente.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”

Malgrados as alegações da parte autora apelante, tem-se que suas alegações não passam de suposições. Explico.

Embora se depreenda que as irregularidades na gestão da sócia Rosilda Cândida de Melo Chile tenha sido objeto de notícia crime (id. 16904455) e que o sócio Airton, falecido no decorrer do processo, tenha confirmado as alegações da inicial, fato é que não hà prova de que haja simulação/fraude no cheque que versa os autos, de R$ 16.000,00.

O apelado demonstrou que o Sr. José de Melo Filho, seu genitor, emitiu um cheque no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), nominal a Rosilda Cândida de Melo Chile, a título de empréstimo, o qual foi compensado por Rosilda no dia 31/05/2013, e no mesmo dia esta efetuou o pagamento de um boleto bancário no valor de R$ 12.904,50 (doze mil, novecentos e quatro reais e cinquenta centavos), onde figura como pagador o Posto Petrovina Ltda (fls. 185) e que o cheque em questão seria o pagamento do empréstimo.

Destarte, a sentença se mantêm, posto que que a parte não se desincumbiu da prova do fato constitutivo de seu direito, ou seja, comprovar a alegada nulidade do negócio jurídico firmado entre a empresa autora, por simulação da sócia Rosilda.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020